Tribunal: TJMT
Processo: 0014186-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014186-73.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI - CPF: 058.743.851-77 (REPRESENTANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI - CPF: 058.743.851-77 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0014186-73.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – FRAÇÃO DA ATENUANTE APLICADA EM PATAMAR DIVERSO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Cumpre destacar que, "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018).”
(STJ, AgRg no HC 548.357/CE)

Demonstrada omissão no acórdão hostilizado, devem ser os embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0014186-73.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0014186-73.2018.8.11.0015, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo do Ministério Público e desproveu o recurso interposto pela ré Edileide Azanha de Souza Ferreira.

O embargante aduz que o acórdão apresenta omissão, uma vez que a diminuição da sua pena na segunda fase, decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, foi operada abaixo da fração de 1/6 (um sexto).

Argumenta que,
“ao readequar de ofício a reprimenda imposta ao Embargante, eximiu-se de proferir qualquer fundamentação para legitimar o quantum de redução”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios,
“a fim de que seja retificada a sanção imposta”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020